Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004847-50.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA/MT
Agravante : VALTER CAETANO LOCATELLI
Agravado : BANCO DO BRASIL SA
Número do Protocolo : 1004847-50.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTER CAETANO LOCATELLI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença apresentado nos autos da ação de “Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” (Número Único 3023-69.2001.811.0055 - Cód. 16639), ajuizada contra o agravante, por BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que não há falar em ilegitimidade passiva ou em ofensa à coisa julgada, uma vez que, com a procedência da ação rescisória, os valores levantados, seja pela parte, seja pelo advogado executado, deverão ser restituídos ao Banco exequente (cf. ID. 35095499).
O agravante afirma que foi excluído do polo passivo da ação rescisória na qual foi proferido o acórdão que levou o Banco a ajuizar a presente ação de execução.
Ressalta que, inclusive, chegou a informar o falecimento de Renato da Silva Moulim, que figurava no polo passivo da ação rescisória, restando extinta a procuração e os poderes a ele outorgados para litigar na demanda.
Alega que, como não foi parte na ação rescisória ajuizada para afastar a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin, também não pode ser parte no processo de execução ajuizado pelo agravada para reembolsar os valores pagos, já que os efeitos da coisa julgada não podem atingir patrimônio de terceiro, uma vez que sequer pôde exercer direito de defesa naqueles autos.
Aduz que só poderia ser incluído no polo passivo da demanda se o afastamento da condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios tivesse sido objeto da ação rescisória.
Alega, também, que ao contrário do entendimento do magistrado, não consentiu tacitamente com a sua inclusão no polo passivo da presente demanda só porque se manifestou nos autos a respeito do despacho de fls. 1.485, já que tal despacho não fazia qualquer menção à inclusão do agravante no polo passivo da demanda.
Por fim, diz que caso não seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, não há falar em incidência de juros de mora a partir da data da citação, uma vez que jamais chegou a ser incluído no polo passivo da demanda, ou seja, nunca houve, de fato, a sua citação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, bem como, a ofensa a coisa julgada, extinguindo, assim, o feito sem resolução de mérito; desde já, pede que seja suspendido o andamento da execução.
É a suma.
D E C I D O
Extrai-se da cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da ação rescisória no 98506/2008, que rescindiu a sentença na qual o Banco havia sido condenado ao pagamento de indenização de danos morais e materiais (cf. Doc. ID. Num. 35095492 - Pág. 10), que o pedido rescisório foi julgado procedente, não por nulidade da sentença, mas, sim, por violação a literalidade do dispositivo da lei, e erro de fato, em razão da ausência de prova escrita quanto a alegada relação pré-negocial, e, porque a decisão foi amparada em prova testemunhal equivocada e fato inexistente.
Recentemente, a Segunda Seção do STJ apreciou idêntica controvérsia no julgamento da AR 5.160/RJ (DJe de 17/04/2018), tendo firmado entendimento, na linha do voto-vista do Exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira, no sentido de que o capítulo dos honorários ganharia autonomia após o trânsito em julgado, de modo que o advogado só seria parte legítima para a posterior ação rescisória se fosse deduzido pedido rescindente contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse capítulo da sentença, não bastando a alegação de vício do capítulo de mérito.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do referido voto-vista:
“(...) Dessarte, o desfazimento dessa relação jurídica estanque – de direito material, reitere-se –, formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido, pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3o), necessariamente amparado em fundamento que autorizerescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Para tanto, o autor da rescisória deve indicar o enquadramento legal de sua pretensão, apenas em relação aos honorários advocatícios, no rol exaustivo previsto na lei processual de regência (CPC/2015, art. 966, incisos I a VIII).
Em tais circunstâncias, para amparar pedido rescisório que visa ao desfazimento da obrigação de pagar a verba sucumbencial, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), é imprescindível que o autor desenvolva, de modo pontual, fundamentação no sentido de que malferidos os dispositivos legais que disciplinam a distribuição dos encargos sucumbenciais, em especial o art. 85 do CPC/2015 (ou o art. 20, no que se refere às condenações impostas enquanto vigente o CPC/1973), ou ainda erro de fato exclusivamente no que se refere à fixação da verba honorária.
Assim, a inexistência de pedido dirigido diretamente contra o direito do profissional – necessariamente amparado em fundamento jurídico que lhe dê abrigo, reafirmo – evidencia sua ilegitimidade passiva 'ad causam', pois é certo que, como anota o acórdão do antes mencionado Recurso Especial n. 1.651.057/CE, "a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido. (...)”
Esse entendimento da Segunda Seção do STJ foi firmado numa hipótese em que o vício rescisório alegado dizia respeito especificamente ao capítulo de mérito da demanda (manifesta violação a norma jurídica referente ao auxílio cesta-alimentação), assim como parece ser o caso do acórdão proferido nos autos da ação rescisória discutida da presente demanda.
Anoto que o advogado só poderia ser incluído nos autos da presente execução se comprovado que o vício rescisório acolhido nos autos da ação rescisória atingiria tanto o capítulo de mérito, quanto o capítulo dos honorários, o que não parece ser o caso dos autos.
Posto isso, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas DEFIRO o pedido de antecipação efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), para suspender o andamento da execução, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição legal